Tribunal: TJMT
Processo: 1003861-61.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003861-61.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DA SILVA FUKUSHIMA - CPF: 326.065.671-53 (APELADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), JORGE FUKUSHIMA - CPF: 199.291.709-44 (APELADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BNP PARIBAS CARDIF - CNPJ: 05.680.189/0001-24 (APELANTE), ANTONIO ARY FRANCO CESAR - CPF: 130.946.058-26 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0052-08 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DO SEGURADO – SEGURO PRESTAMISTA – PRIMEIRO APELO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – A MATÉRIA DEBATIDA É EMINENTEMENTE DE DIREITO – DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE PAGAR CONFIRMADA – TESE DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DA EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO OU A DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – A SEGURADORA NÃO SE CERCOU DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO – SEGUNDO APELO – IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA DA MENSALIDADE DA PARCELA DE SEGURO ANTE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO PRÊMIO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Do primeiro Apelo.

Preliminarmente. Não há falar em cerceamento do direito de defesa quando suficientes o material de prova coligidos aos autos.
Trata-se os autos de matéria evidentemente de direito, cuja apresentação de documentos basta para aferição do mérito do direito alegado pela autora.

De mais a mais, ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Não exigindo o Banco e/ou a Seguradora o exame médico do aderente para saber de suas reais e atuais condições de saúde e, sendo a boa-fé presumida nas relações contratuais, é vedado à seguradora recusar-se ao pagamento do prêmio securitário sob a alegação de doença preexistente se não comprovar a má-fé do contratante, consubstanciada em declarações inverídicas quanto a seu estado de saúde.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária ao argumento de que a doença do segurado é preexistente à contratação, devendo, para tanto, comprovar que houve má-fé
(STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

Do segundo Apelo.

O contrato de mútuo que embasava/autorizava os descontos bancários referentes às mensalidades do seguro e suas tarifas acessórias, foi extinto com a quitação do saldo devedor em razão da aplicabilidade de cláusula prestamista.

Portanto, não há justificativa plausível que sustente a manutenção da cobrança das respectivas mensalidades e tarifas acessórias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta pela
BNP PARIBAS CARDIF
e
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Ação:
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais
proposta por
MARIA AUXILIADORA DA SILVA FUKUSHIMA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, as requeridas a quitar o saldo devedor do contrato de empréstimos firmados entre as partes, outorgando a quitação do contrato de no 0100708909.

No mais, condenou as requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Apelo
: Foram interpostos 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto pela
BNP PARIBAS CARDIF
e o segundo interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A primeira Apelante
(BNP PARIBAS CARDIF),
em preliminar, arguiu a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa.

Aduz que o acervo probatório não estava maduro o suficiente a para prolação da sentença de mérito; argumenta que o segurado
de cujus
(Sr. JORGE FUKUSHIMA) faleceu apenas 05 (cinco) dias após a contratação do seguro.

Sustenta que, independentemente da solicitação de exames prévios, o segurado tinha pleno conhecimento de que estava em estado avançado de câncer no reto conforme documentos disponibilizados pela parte em processo administrativo, de sorte a contratação de um seguro em um período tão próximo à sua morte demonstra a má-fé do segurado.

Defende a produção de prova documental e pericial, a fim de que comprovar a alegada ciência prévia do segurado acerca da enfermidade que o acometeu.

No mérito, rechaça o pagamento do prêmio do seguro contratado ao argumento de que o segurado, na época da contratação do seguro, deixou de declarar ser portador de doença relacionada com o óbito, influenciando na aceitação do risco. Deste modo, a negativa de indenização securitária foi devida, devendo a culpa ser atribuída ao
de cujus.

Alega que o segurado agiu de má-fé e de forma delituosa, com a intenção de contratar um seguro para garantir que, após seu óbito, tal dívida seria quitada, o que não pode ser tolerado.

Invoca o art. 765 do Código Civil, o qual disciplina acerca da boa-fé objetiva entre o segurado e o segurador na relação jurídica, inclusive quanto às circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Firme nessas assertivas, almeja a reforma integral da sentença recorrida, para ver-se desobrigada ao pagamento do prêmio securitário objeto da lide.

Quanto ao segundo Apelante
(BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.),
a instituição financeira defende ser legítima os descontos de tarifas e mensalidade de seguro, seja em decorrência do contrato, seja em razão de autorização ou solicitação dos serviços pelo cliente. Frisa que o Banco Bradesco não cobra pelos serviços essenciais, mas apenas por aquilo que sobejar.

Pondera que, caso o cliente não queira ou pretenda a exclusão da Cesta Básica de Serviços, todos os serviços não cobrados que sobejar aos essenciais serão doravante cobrados individualmente, conforme tabela existente nas agências e no site do Apelante na internet. Reforça que, em se tratando de conta corrente (Resolução 2025 e 3919) o cliente deverá sujeitar-se ao pagamento individualizado dos serviços que utilizar.

Rechaça a condenação em indenização por danos morais, bem como sua correção monetária. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório, bem como a redução do percentual fixado de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (ID. 220106712).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO APELO INTERPOSTO PELA
BNP PARIBAS CARDIF.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA)

Em sede de preliminar, a Apelante sustenta que a
sentença recorrida fere norma jurídica que dispõe sobre a ampla defesa e o contraditório e implica em cerceamento de defesa, pois lhe fora tolhido o direito à produção de prova documental e pericial.

Pondera que não pode prosperar uma decisão onde se considera tão somente os fatos e argumentos articulados pela parte Autora/Apelada, sem permitir à Recorrente que exaurisse e analisasse todos os meios de provas de que dispõe para sua ampla defesa.

Aduz que o acervo probatório não estava maduro o suficiente a para prolação da sentença de mérito; argumenta que o segurado
de cujus
(Sr. JORGE FUKUSHIMA) faleceu apenas 05 (cinco) dias após a contratação do seguro.

Sustenta que, independentemente da solicitação de exames prévios, o segurado tinha pleno conhecimento de que estava em estado avançado de câncer no reto conforme documentos disponibilizados pela parte em processo administrativo, de sorte a contratação de um seguro em um período tão próximo à sua morte demonstra a má-fé do segurado.

Defende a produção de prova documental e pericial, a fim de que comprovar a alegada ciência prévia do segurado acerca da enfermidade que o acometeu.

Pois bem. De pronto, não prospera a preliminar arguida.

A demanda ora judicializada se refere a
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c.c Indenização por Danos Morais
, cuja discussão reside unicamente quanto à negativa da segura em pagar o prêmio securitário para quitar o saldo devedor proveniente de um contrato de mútuo adquirido pelo segurado
(de cujus).

Trata-se, portanto, de matéria evidentemente de direito, cuja apresentação de documentos basta para aferição do mérito do direito alegado pela autora.

De mais a mais, ainda que houvesse valoração diversa de uma prova em relação à outra, sabe-se que o Juiz é o destinatário direto da prova e é quem preside o processo, incumbindo a ele aferir sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova e sua valoração (art. 371 do CPC).

Assim, não prospera a preliminar em questão.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Cuida-se os autos de
Ação de Cobrança de Indenização Securitária c.c Indenização por Danos Morais
, na qual a viúva meeira do segurado objetiva o pagamento de indenização referente ao seguro de vida prestamista contratado no ato da concessão do mútuo empréstimo consignado (contrato n.o 0100708909).

De acordo com o relatado nos autos de origem
, o
de cujus
JORGE FUKUSHIMA, em 27.06.2017, firmou um contrato de empréstimo para compra de veículo, aderindo ao seguro prestamista para fins de quitação dos empréstimos, em caso de morte.

Ressai do caderno processual que o segurado faleceu no dia 01o/07/2017, e que as prestações foram pagas regularmente, por meio dos descontos, até a data do óbito. Em razão do falecimento do titular do contrato do mútuo e do seguro prestamista, a autora (viúva) pleiteou junto à instituição financeira o pagamento do prêmio securitário, bem como a quitação integral do mútuo/emprésitmo.

O pedido foi de pronto negado, sob a justificativa de que ficou comprovado que a doença que provocou o falecimento do segurado era preexistente à contratação do contrato de mútuo e do seguro, e foram conscientemente omitidas pelo contratante no momento da adesão, o que caracteriza um risco não coberto e excluído da cobertura do seguro.

Tal negativa motivou o ajuizamento da vertente demanda. Entre um ato e outro, o Juiz da causa julgou parcialmente procedente a ação para obrigar a seguradora a quitar o saldo devedor do mútuo, o que deu azo à interposição deste Apelo.

Em suas razões, a seguradora Recorrente
rechaça o pagamento do prêmio do seguro contratado ao argumento de que o segurado, na época da contratação do seguro, deixou de declarar ser portador de doença relacionada com o óbito, influenciando na aceitação do risco. Deste modo, a negativa de indenização securitária foi devida, devendo a culpa ser atribuída ao
de cujus.

Alega que o segurado agiu de má-fé e de forma delituosa, com a intenção de contratar um seguro para garantir que, após seu óbito, tal dívida seria quitada, o que não pode ser tolerado.

Invoca o art. 765 do Código Civil, o qual disciplina acerca da boa-fé objetiva entre o segurado e o segurador na relação jurídica, inclusive quanto às circunstâncias e declarações a ele concernentes.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo da Seguradora Apelante, razão não lhe assiste.

Sabe-se que a contratação de seguro prestamista tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização caso ocorra o evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco.

Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado, nos termos do art. 757 do Código Civil.

Na hipótese dos autos, conquanto a seguradora Recorrente alegue que o segurado, quando da contratação do empréstimo/financiamento e da cláusula prestamista, omitiu informação de que era portador de doença preexistente, não se verifica nos autos a comprovação cabal de tal assertiva.

Na hipótese, observa-se que a seguradora celebrou com o proponente contrato de seguro sem lhe exigir atestado de saúde ou submetê-lo a exames médicos a fim de verificar sua real condição física, ou seja, não se desincumbiu de atestar o alegado pelo contratante quando da assinatura da apólice.

Ora, não exigindo o Banco e/ou a Seguradora o exame médico do aderente para saber de suas reais e atuais condições de saúde e, sendo a boa-fé presumida nas relações contratuais, é vedado à seguradora recusar-se ao pagamento do prêmio securitário sob a alegação de doença preexistente se não comprovar a má-fé do contratante, consubstanciada em declarações inverídicas quanto a seu estado de saúde.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a seguradora não pode se eximir de pagar a indenização securitária ao argumento de que a doença do segurado é preexistente à contratação, devendo, para tanto, comprovar que houve má-fé
(STJ. 2a Seção. Aprovada em 11/04/2018, DJe 17/04/2018).

A corroborar, há entendimento sumular sobre a matéria, que se aplia à espécie. O Verbete Sumular 609-STJ estabelce que
"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

De mais a mais, convém registrar que a atividade lucrativa é da empresa de seguro, de tal sorte que os riscos dessa atividade não podem ser debitados sobre o consumidor-segurado. A própria empresa securitária, se não se acautelou suficientemente de tal maneira a minimizar os riscos de seu próprio negócio, responde pelas consequências, e não o consumidor.

DO APELO DO BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

De início, em que pese ao Banco Apelante refutar a suposta “condenação” em indenização por danos morais, observa-se que não houve condenação nesse sentido. O Juiz singular indeferiu o pleito indenizatório da autora, de sorte que não há montante indenizatório a ser refutado neste grau de jurisdição.

Em relação ao pedido concernente à redução dos honorários de sucumbência, constata-se que o Julgador da instância singela a fixou no percentual mínimo, isto é, em 10% (dez por cento), de modo que não há falar em redução.

Portanto, no que pertine aos pleitos recursais acima delineados,
deles

não se conhece.

Quanto à insurgência manifestada acerca da cobrança das mensalidades de seguro e tarifas acessórias,
deste pleito se conhece,
pois se atine à matéria enfrentada pelo Juiz da causa.

A instituição financeira defende ser legítima os descontos de tarifas e mensalidade de seguro, seja em decorrência do contrato, seja em razão de autorização ou solicitação dos serviços pelo cliente. Frisa que o Banco Bradesco não cobra pelos serviços essenciais, mas apenas por aquilo que sobejar.

Pondera que, caso o cliente não queira ou pretenda a exclusão da Cesta Básica de Serviços, todos os serviços não cobrados que sobejar aos essenciais serão doravante cobrados individualmente, conforme tabela existente nas agências e no site do Apelante na internet. Reforça que, em se tratando de conta corrente (Resolução 2025 e 3919) o cliente deverá sujeitar-se ao pagamento individualizado dos serviços que utilizar.

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos lançados, razão não ampara ao Banco Recorrente.

Isso porque o contrato de mútuo que embasava/autorizava os descontos bancários referentes às mensalidades do seguro e suas tarifas acessórias, foi extinto com a quitação do saldo devedor em razão da aplicabilidade de cláusula prestamista.

Portanto, não há justificativa plausível que sustente a manutenção da cobrança das respectivas mensalidades e tarifas acessórias.

Com essas considerações,
nega-se provimento a ambos os Apelos
, para manter irrepreensível a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, § 11.o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024